Tribunal: TJSP
Processo: 1066480-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato de concessão de serviço público – Operação de sistema rodoviário estadual – Imposição de multa por infração contratual – Execução de obra em desacordo com projeto – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Constatação de inadequação na implantação do projeto – Descumprimento de diretriz técnica – Divergências

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato de concessão de serviço público – Operação de sistema rodoviário estadual – Imposição de multa por infração contratual – Execução de obra em desacordo com projeto – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Constatação de inadequação na implantação do projeto – Descumprimento de diretriz técnica – Divergências evidenciadas no Laudo de Perícia – Observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa - Pretensão de redução da multa – Inadmissibilidade – Penalidade bem aplicada, conforme previsão contratual – Precedentes – Não provimento do recurso.